Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1. Na presente hipótese o apelante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.1. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão, exercida pelo autor, que busca receber os valores vencidos e não pagos referentes aos encargos de condomínio do bem imóvel descrito na petição inicial.3. No caso de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 3.1. Ademais, o art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil, dispõe que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, consubstancia título executivo extrajudicial, o que atesta a desnecessidade de notificação extrajudicial do devedor. 3.2. Nesse contexto a determinação, exarada pelo Juízo singular, de comprovação de esgotamento dos meios extrajudiciais por meio de envio de notificação extrajudicial ou proposta de transação ao devedor, não encontra respaldo jurídico.4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.